Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-71.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA POR INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PRESENÇA DE ADOLESCENTES EM LOCAL INAPROPRIADO PARA A IDADE. AVISO SOBRE FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisdição do juiz da Vara da Infância e da Juventude reveste-se de peculiaridades especiais, seja pela abrangência de vários ramos do Direito, seja pelo poder normativo capaz de criar regras para casos específicos, daí que suas disposições, ao apreciar medidas de proteção da infância ou da adolescência, ou aplicar multa por infrações administrativas, não se sujeitam ao critério da legalidade estrita, podendo adotar a solução que reputar mais conveniente para cada caso.

2. Na espécie, a Seção de Apuração e Proteção - SEAPRO - no exercício de suas atividades fiscalizadoras, autuou o infrator por constatar a presença de adolescentes em um bar, além de inexistir no estabelecimento um aviso bem destacado sobre a natureza de algum evento e a faixa etária permitida. A conduta malfere os artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sob uma ótica objetiva. Porém, com base na ponderação das circunstâncias gerais do caso concreto, o juiz poderá promover a redução das multas a um valor que se entenda adequado para desmotivar o infrator a novas práticas ou negligenciar na autofiscalização de entrada de menores no estabelecimento.

3. Recurso desprovido.